Tribunal: TJDFT
Processo: 0752733-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Execução de título extrajudicial. Duplicata mercantil protestada. Foro competente. Lugar do protesto. Competência territorial. Relativa. Declinação de ofício. Não cabimento. Conflito procedente.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama em face do Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o foro competente para a execução de duplicata mercantil protestada é o do local do protesto ou o da praça de pagamento indicada no título e (ii) estabelecer se, tratando-se de competência territorial relativa, o juízo pode decliná-la de ofício.
III. Razões de decidir
3. A competência fundada em duplicatas protestadas é no foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos, nos termos do art. 17 da Lei n. 5.474/68.
4. A competência territorial tem natureza relativa e, conforme o art. 65 do CPC e a Súmula 33 do STJ, não pode ser declinada de ofício, dependendo de arguição da parte em preliminar da contestação.
5. A declinação de ofício somente é admitida diante de flagrante abusividade, conforme os §§ 1o, 3o e 5o do art. 63 do CPC, na redação dada pela Lei 14.879/2024.
6. Não se verifica aleatoriedade na escolha do foro, pois o protesto ocorreu no Gama e a praça de pagamento consta como Brasília, local vinculado à contratação e às atividades comerciais da executada, inexistindo prejuízo à defesa.
IV. Dispositivo e tese
7. Conflito provido para declarar competente o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília para processar e julgar a ação originária.
Tese de julgamento: “1. A competência para execução de duplicata mercantil protestada é territorial e de natureza relativa, devendo eventual modificação ser arguida pela parte ré em preliminar de contestação. 2. A declinação de ofício da competência territorial somente é admitida em hipóteses de evidente abusividade ou foro aleatório, nos termos do art. 63 do CPC. 3. Ausente abusividade e demonstrada a pertinência territorial, mantém-se a competência do juízo onde ajuizada a execução.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o a 5o, e 65 e Lei n. 5.474/68, art. 17. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1889303, 0716687-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 08/07/2024 e Acórdão 1879728, 0719150-17.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 17/06/2024.